Tribunal: TJES
Processo: 5010713-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010713-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: KETLYN AUGUSTA BAUTZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligências pelo juízo para localização do endereço da parte ré e consequente citação por edital, sob o fundamento de que a realização de tais medidas é excepcional e exige a demonstração do esgotamento de todas as tentativas extrajudiciais de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD pode ser determinada pelo juízo independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se a negativa de realização dessas consultas pode levar à nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 256, § 3º, do CPC/2015, reconhece que o juízo tem o dever de utilizar todos os meios disponíveis para localização do réu antes de determinar a citação por edital.

O STJ admite a possibilidade de consulta aos sistemas judiciais BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para pesquisa de endereço da parte ré, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A negativa de realização dessas diligências pode resultar na citação ficta, com risco de nulidade processual e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a utilização dos sistemas informatizados é medida legítima para evitar a extinção prematura da demanda e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo deve utilizar os meios disponíveis para a localização do réu antes de determinar a citação por edital, incluindo a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

A realização dessas diligências independe do esgotamento prévio de outras tentativas extrajudiciais de localização do réu.

A negativa de consulta aos sistemas informatizados pode resultar na nulidade da citação por edital, em razão da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, § 3º, 995 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.971.968, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, AI nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002687-31.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Município de Baixo Guandu
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu-ES (ID 9277163) que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Ketlyn Augusta Bautz
(nº 5000664-57.2022.8.08.0007), indeferiu o pleito de pesquisa de endereço dos requeridos e a citação destes por edita, tendo em vista que a realização de diligências pelo Juízo é medida excepcional e, para o seu deferimento, deve a parte demonstrar que esgotou todas as vias à sua disposição na tentativa de localizar o endereço da parte ré, o que, segundo a decisão, não ocorreu.

Em suas razões recursais (ID 9277162), o autor alega, em síntese, que: i) há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de permitir uso dos sistemas de buscas fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para consultar informações sobre o endereço da parte contrária; ii) é desnecessário o esgotamento das diligências a fim de permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição; iii) a possibilidade de realização da diligência tem previsão expressa no art. 256, §3º, do CPC; iv) em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a consulta aos sistemas judiciais para fins de localização da agravada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que se almeja a reforma da decisão objurgada, com o deferimento do pedido de realização de diligências e citação por edital.

Em cognição sumária (id n° 9522733), foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que sejam realizadas pelo juízo a quo as diligências necessárias para que as busque o endereço da requerida no processo originário, até o pronunciamento definitivo deste recurso.

O autor agravante pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido para que fosse realizada pelo juízo diligência a fim de localizar o endereço da parte ré e de que este fosse citado por edital. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando afere o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos, o que, a meu ver, se amolda ao caso em questão, pois a inobservância da postulação da parte autora poderá resultar na imediata extinção prematura da demanda originária.

Atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a comprovação do recolhimento do preparo recursal, impõe-se o processamento deste agravo de instrumento e, em consequência, a análise monocrática do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A interposição de agravo de instrumento, em regra, não suspende a eficácia da decisão agravada (art. 995,
caput
, do CPC/2015); em certos casos, entretanto, o cumprimento da decisão importa, na prática, tornar inútil o eventual provimento do recurso do agravo, pois já teria produzido para o agravante lesão grave ou de difícil reparação. Daí o legislador previu nos arts. 995, parágrafo único, e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, casos em que o Relator está autorizado a suspender a eficácia a decisão agravada ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, atribuindo excepcionalmente e respectivamente efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento, desde que identificada a
“probabilidade de provimento do recurso”
(
fumus boni iuris
) e o fundado receio de
“dano grave, de difícil ou impossível reparação”
(
periculum in mora
).

Depreende-se da exordial que o autor agravante pretende que seja realizada pelo juízo
a quo
consulta às bases de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para pesquisa do endereço da requerida e, com isso, possibilitar a citação pessoal a fim de prestigiar os postulados do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para, somente em caso de necessidade, implementar a citação por edital daquela.

Não tendo conseguido encontrar endereço hábil para promover a citação pessoal da requerida, a parte autora postulou que o juízo
a quo
diligenciasse, realizando a consulta às bases de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para que seja encontrado tal endereço.

Ao receber os autos, foi proferida a decisão objurgada sob o fundamento que a realização de diligências pelo Juízo seria medida excepcional e, para o seu deferimento, deveria a parte demonstrar que esgotou todas as vias à sua disposição na tentativa de localizar o endereço da parte ré, o que não teria ocorrido no caso. Por esse motivo, indeferiu o pedido da parte autora, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a possibilidade de que seja realizada no caso em análise a consulta às bases de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para pesquisa do endereço da requerida.

A matéria não comporta maiores digressões, pois o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, envolvendo situação na qual a parte autora postulava a realização de diligências pelo juízo após não encontrar a parte demandada para citação, concluiu pela possibilidade de atuação do Poder Judiciário, no escopo de evitar que o processo tramite com apoio na citação fictícia, sendo esta, inclusive, a melhor exegese da norma disposta no § 3º do art. 256, do Código de Processo Civil
1
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp nº 1.971.968, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, DP 20/06/2023, STJ).

Na mesma linha, esta Corte de Justiça tem se manifestado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

3) No mesmo sentido, o art. 256, § 3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003358- 54.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PREVISTAS EM LEI, PARA CASOS QUE TAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal: “[...] A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. [...]” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 2. A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC.
3. A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada. 4. No caso, não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC. 5. Nulidade da citação por edital reconhecia.
2. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5002687-31.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DP 16/02/2022, TJES).

Portanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como decisões anteriores desta Corte de Justiça, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos pode ocorrer independente do exaurimento de diligências extrajudiciais anteriores, tendo o juízo o dever de utilizar todos os meios possíveis para buscar o endereço da parte ré antes de proceder a citação por edital.

Com efeito, constata-se o risco de que, caso não seja realizada a pesquisa para encontrar o endereço dos requeridos, seja implementada uma citação por edital, sendo esta possivelmente anulável.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele

dou
provimento
, a fim de determinar que sejam realizadas pelo juízo
a quo

as diligências necessárias para que se busque o endereço da requerida no processo originário, até o pronunciamento definitivo deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.